Tribunal: TJDFT
Processo: 0745690-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745690-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVONETE RIBEIRO VEDOVATTO, ESTEFANIA VEDOVATTO, FRANCIELLE VEDOVATTO, MINEIA VEDOVATTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 171850986 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, ajuizada por Ivonete Ribeiro Vedovatto e outras, processo n. 0719482-83.2021.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória e individual de sentença derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Recebida a liquidação provisória por arbitramento, o banco requerido foi intimado via sistema a apresentar a evolução do saldo devedor dos contratos instrumentalizados pelas Cédulas de Crédito Rural no 88/00171-7 (ID 94126990), no 88/00279-9 (ID 94126992), no 88/00346-9 (ID 94126993) firmados pelo de cujus SERGIO VEDOVATTO e informar se há diferença a maior a beneficiar o(s) requerente(s). O banco juntou contestação de ID 168027387 e documentos anexos. Preliminarmente, suscita a incompetência da justiça comum do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda, pois os autores não residem em Brasília-DF e as células de crédito rural não foram emitidas nesta Comarca. Sustenta que a escolha do foro não pode ser aleatória e requer a declinação da competência para uma das varas cíveis de Nova Xavantina – MT, local onde as operações foram contratadas e o réu possui agência/sucursal, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC. Arguiu também o chamamento ao processo da União e do Bacen, diante da condenação solidária do BB, da União e do Banco Central. Em relação à exibição de documentos das operações de crédito, diz que o prazo de guarda é o mesmo da prescrição para a ação de cobrança. No mérito, defende: a) a não incidência do CDC ao caso, b) necessidade de perícia contábil, apresentando documentos; c) incidência de juros de mora a partir da citação na liquidação e, sucessivamente, na ação civil pública; d) pedido de compensação de eventuais créditos; e) fixação equitativa de honorários, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Réplica de ID 170517173. É o relatório do necessário. DECIDO. A inépcia da petição inicial se configura, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, pela ausência de pedido ou de causa de pedir, pela existência de pedido indeterminado, pela ausência de conclusão lógica da narrativa dos fatos ou pela existência de pedidos incompatíveis. Não vislumbro nenhum desses vícios no presente caso. Portanto, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. Ademais a suposta ausência das cédulas de crédito, dos extratos da operação, dos comprovantes de quitação e de planilha de cálculo não se sustenta, pois a exibição de tais documentos relativos à operação incumbe ao réu e a elaboração de cálculo depende de perícia. Observa-se que no caso os liquidantes juntaram aos autos cópias das cédulas de crédito rural contratadas. Ademais, os extratos obtidos a partir dos sistemas do réu, de certo, indicarão a evolução da dívida, o saldo devedor, os pagamentos e eventuais créditos a serem abatidos. Em relação ao pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN, com fundamento na solidariedade passiva ou no litisconsórcio passivo necessário, o pedido não se sustenta. Isso porque a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. Importante ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil não impede eventual ação de regresso da referida instituição contra a União e/ou o BACEN pelo que eventualmente pagar sozinho ao ora autor. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é a competente para julgar as causas contra o Banco do Brasil, nos termos das Súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Por essas razões, indefiro o pedido de chamamento ao processo. Outrossim, a questão da competência para julgamento e processamento da presente demanda já foi dirimida pelo STJ no julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 192291 – MT (ID 163629182), que determinou a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. Outrossim, consoante já decidido, a liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos da cédula de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos a documentação que permita a análise das condições da operação bancária, a fim de que sejam analisados por perito contábil. A exibição dos documentos relativos às operações incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712, usualmente apresentados pelo banco nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. Não há que se falar em guarda pelo prazo da prescrição, uma vez que o direito à restituição se encontra firmado em título executivo judicial. Ademais, a ação civil pública interrompeu o curso do prazo prescricional, de modo que, por óbvio, ainda não transcorreu o prazo prescricional para liquidação/execução da sentença coletiva, tendo em vista que sequer transitou em julgado. E a tangenciar a argumentação acima, os precedentes seguintes: (...) Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, somente será possível após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Assim, a exibição dos documentos relativos à operação incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712. Além disso, de acordo com o instrumento contratual juntado aos autos, o vencimento da obrigação convencionada no negócio jurídico foi registrado para 30/06/1991, isto ré, depois do índice revisado. Outrossim, encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo a contadora REJANE REIS SALGADO, CPF: 023.691.856-78, Telefones: 61 98122-5779 / 3536-2400, E-mails: rspericiactb@gmail.com / rejane.salgado@gmail.com. O perito deverá se manifestar precisamente sobre a suficiência ou não dos documentos juntados pelo banco, para a realização dos cálculos. Intimem-se para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil (Id 172779961 do processo de referência), ao argumento de que omisso o provimento judicial ao deixar de apreciar a alegada prevenção do juízo da 2a Vara de Canarana/MT, foram rejeitados pela decisão de Id 174032005 do processo de referência. Em razões recursais, (Id 52749261), o agravante sustenta ser indevida a liquidação por arbitramento. Argui a necessidade de adoção do procedimento comum, a fim de que sejam conhecidas matérias referentes a fatos novos, a compensação de créditos previsto no título executivo e a abatimento previsto na Lei 8.088/90. Defende haver litisconsórcio passivo. Diz que a União e o Banco Central do Brasil foram solidariamente condenados e, por isso, devem ser chamados ao processo. Como consequência do chamamento ao processo, o qual afirma imprescindível, pleiteia a declinação de competência à Justiça Federal. Afirma a incompetência do TJDFT para processar e julgar o feito em virtude da prevenção do juízo da 2a Vara de Canarana/MT. Explica que, em 2/8/2019, a parte autora instaurou idêntico procedimento para cumprimento provisório da sentença coletiva perante a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. Informa que, após declínio de competência, os autos foram redistribuídos, em 20/2/2020, ao juízo da 2a Vara Canarana/MT, o qual, em 26/5/2020, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Ao final, requer: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas. Preparo regular (Ids 52749273 e 52749272). É o relato do necessário. Decido. Importa ressaltar, de início, que no julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 192291 – MT, suscitado pelo juízo da 1a Vara Cível de Nova Xavantina/MT, o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar o presente cumprimento provisório de sentença, o que fez salientando a concorrência entre os foros de domicílio do consumidor, do réu, de eleição ou do cumprimento da obrigação (Id 163629182 do processo de referência). Dito isso, prossigo no exame da tutela liminarmente postulada pelo agravante. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere a tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece como requisitos para seu deferimento a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Na origem, as autoras/agravadas, em 9/6/2021, instauraram cumprimento provisório da sentença coletiva proferida no bojo Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, a qual reconheceu o direito a agricultores que firmaram contratos com o Banco do Brasil de atualizarem o saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32% aplicado em março de 1990. Alegaram, como herdeiras de Sérgio Vedovatto, que o falecido contratara e quitara Cédulas de Crédito Rural no 88/00171-7; 88/00346-9 e 88/00279-9 e seu respectivo termo aditivo, emitidas em favor do banco réu, ora agravante. Disseram que a prova do direito que alegaram possuir estaria em microfilmagens dos extratos/slips originais da operação, em posse da instituição financeira (Id 94126947 do processo de referência). O juízo de origem, tendo recebido o procedimento instaurado como liquidação provisória por arbitramento (Id 94167269 do processo de referência), proferiu decisão reconhecendo haver abusividade na escolha aleatório do foro de Brasília e, porque nulo o procedimento por vício processual, declinou de competência para a Comarca de Nova Xavantina/MT, onde tem sede a agência bancária em que firmados os contratos e estão armazenados os documentos que, na petição inicial, requereram as autoras fossem apresentados pelo réu (Id 98207279 do processo de referência). Suscitado conflito negativo de competência pelo juízo da 1a Vara Cível de Nova Xavantina/MT, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Ministro Marco Aurélio Buzzi, declarou competente o juízo da 23a Vara Cível de Brasília, ao argumento de que o consumidor poderia optar, ao ajuizar a ação, pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação (Id 163629182 do processo de referência). Em seguida, o juízo de origem deu prosseguimento ao feito (Id 163693353 do processo de referência). O banco réu apresentou contestação (Id 168027387 do processo de referência), levantando, entre outras teses, estar prevento o juízo 2a Vara de Canarana/MT. Pelo pronunciamento agravado (Ids 171850986 e 174032005 do processo de referência), o juízo de origem não acolheu a tese supramencionada. Entendeu o julgador monocrático que a prevenção constitui critério de fixação de competência territorial relativa, a qual fora definida pelo STJ no julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 192291 – MT, suscitado pelo juízo cível de Nova Xavantina/MT. Pois bem, ao exame dos autos de origem e atenta à ratio decidendi adotada pelo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Id 163629182), identifico elementos de distinção que conferem maior razoabilidade à tese sustentada pelo Banco do Brasil no sentido de que prevento está o juízo da 2a Vara de Canarana/MT. Explico. A prevenção constitui regra processual utilizada para definir a competência de determinado juízo, quando houver mais de um abstratamente competente para julgar a causa. O instituto confere proteção normativa infraconstitucional às garantias fundamentais do juízo natural (art. 5o, XXXVII, CRFB) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CRFB), de modo a impedir que o jurisdicionado adote manobras processuais para alterar a anterior definição do juízo competente pela distribuição ou registro da ação outrora ajuizada. Nesse sentido, o art. 286, II, do CPC: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Ora, o fato processual certo e inequívoco de terem as autoras, em 8/2/2019, instaurado procedimento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 perante o juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, que declinou de competência para o juízo da Comarca de Canarana/MT, com redistribuição dos autos à 2a Vara, que, de sua vez, processou o feito até que dele desistiram as autoras, encerra elemento de distinção essencial a afastar a aplicação do julgado proferido pelo c. STJ no julgamento do conflito de competência instaurado pelo Juízo de Nova Xavantina/MT. A situação processual acima relatada encera especificidades que não permitem afastar a prevenção do juízo da 2a Vara de Canarana/MT para processar o presente cumprimento de sentença (Ids 168036523, 168036524 e 168036525 do processo de referência). Vale repetir: em 26/5/2020 as autoras desistiram do cumprimento de sentença que manejaram e estava em curso perante o juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT (Id 168036525 do processo de referência) e, na sequência, injustificadamente, ajuizaram idêntico procedimento no foro do Distrito Federal. É inegável que a manobra adotada pelas autoras configura manifesta e grave violação à sistemática processual civil e, em especial, à regra posta no art. 286, II, do CPC. Com efeito, o válido exercício, pelo consumidor, da faculdade a ele conferida pelo legislador ordinário de escolha entre os foros de seu domicílio, do domicílio do réu, de eleição, ou do local do cumprimento da ação se dá quando do ajuizamento da primeira demanda. A partir daí estabelece o sistema normativo infraconstitucional, em atenção a postulados constitucionais atinentes ao juízo natural e ao devido processo legal, disciplina que sujeita ao instituto da prevenção as demais ações com pedido idêntico. De fato, a competência foi fixada com a propositura da demanda no juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT. A distribuição do feito tornou prevento esse juízo e a competência dele não poderia ser alterada tendo em vista a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis). No entanto, para burlar a sistemática processual civil vigente que veda a alteração do lugar do processo, cuidaram as autoras de desistir do procedimento ajuizado na comarca de Canarana/MT para manejá-lo em outra unidade da federação brasileira: no Distrito Federal. A situação concreta exige, por suas especificidades, a aplicação da técnica do distinguishing, a qual leva ao imperativo reconhecimento da probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste evidencia, em considerável grau, a incidência daquele, dada a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Ademais, há relevante perigo de dano na possibilidade de serem praticados, na origem, atos processuais em evidente violação à competência do juízo prevento e dos princípios constitucionais supramencionados. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, conforme postulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora